Tribunal: TJSP
Processo: 2010317-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Inconformismo contra constrição de valores oriundos de conta de aposentadoria e de aplicação financeira do agravante. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados em poupança e de aplicação financeira inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser reconhecida sua proteção, como impenhoráveis. Atual entendimento do C. STJ no sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Inconformismo contra constrição de valores oriundos de conta de aposentadoria e de aplicação financeira do agravante. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados em poupança e de aplicação financeira inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser reconhecida sua proteção, como impenhoráveis. Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela economizada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda. Quantia constrita que não supera o montante de quarenta salários mínimos. Inteligência e aplicação do disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de penhora. Precedentes. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010317-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
SIQUEIRA DE AZEVEDO, são agravados CIALA DA AMAZONIA REFINADORA DE
METAIS LTDA e RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
2
Voto no 20284
Agravo de instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000
Agravante: JAIRO SIQUEIRA DE AZEVEDO
Agravada: BANCO SOFISA S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central 5a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Inconformismo contra constrição de valores oriundos de
conta de aposentadoria e de aplicação financeira do
agravante. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de
valores depositados em poupança e de aplicação financeira
inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser
reconhecida sua proteção, como impenhoráveis. Atual
entendimento do C. STJ no sentido de que a
impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não
abrange apenas aquela economizada em caderneta de
poupança, mas também em conta corrente, em fundos de
investimento ou guardada em papel-moeda. Quantia constrita
que não supera o montante de quarenta salários mínimos.
Inteligência e aplicação do disposto no art. 833, incisos IV e
X, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de penhora.
Precedentes. Princípio da dignidade da pessoa humana.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, processo n.
1060487-80.2018.8.26.0100, em trâmite pela 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, movida por BANCO SOFISA S/A, ora agravada, sendo interessado JAIRO
SIQUEIRA DE AZEVEDO, ora agravante, inconformado com a decisão de fl.676,
integrada pela decisão de fl.694, insurgindo-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Indefiro o desbloqueio.
Oficie-se determinando a avaliação do bem penhorado ao juízo
deprecado.
Int. (fl.676 autos de origem).
Vistos.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração, no caso, têm nítido caráter infringente.
O terceiro deve apresentar ao juízo o pagamento dos valores devidos, em
dinheiro, para cumprimento de decisão superior e a substituição almejada
não atende à necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
3
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
Int. (fl.694 autos de origem).
Após essa decisão, ingressando com novos embargos de declaração,
insurge-se contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Mantenho a decisão, já que os valores bloqueados em conta não são
comprovadamente de aposentadoria.
Como se pode ver nos documentos de fls. 633 e seguintes, existem
resgates automáticos de fundos na conta.
A fls. 633 há aplicação de vinte e oito mil reais; a fls. 635 um doc de
R$7.665,60 e a fls. 639 aplicação de dezessete mil reais.
E não há notícia de que a conta do Banco Inter seja conta poupança.
Int. (fl.706 autos de origem).
Alega o agravante que foi determinado bloqueios judiciais (Bacenjud)
nas suas contas do terceiro interessado (agravante) após r. decisão interlocutória (fl.599 dos
autos de origem), tendo sido pedido o cancelamento da constrição judicial, pelo agravante
(fls.599/604 autos de origem) que restou negada.
Aduz que é genitor do executado, terceiro interessado (agravante),
aposentado no INSS, idoso (possui 81 anos), diabético, possui hipertensão arterial e recebe
sua aposentadoria atual no valor de R$ 3.355,58, provento recebido exclusivamente através
do Banco Santander Ag 3476, conta 01-000125-3 e utilizado para sua subsistência e
compra de medicamentos, consoante comprovam suas receitas (fls.606/631 autos de
origem).
Narra que em 21.10.2019 foi feita penhora via BACENJUD no valor de
R$10.380,79, no fundo sênior DI no Banco Santander, porém, os proventos de
aposentadoria são impenhoráveis (art.833 do CPC), estando provado (via extrato bancário)
que a conta é usada exclusivamente para recebimento da aposentadoria (todas as entradas
do benefício do INSS), ocorrendo o mesmo com o fundo Senior DI, de origem única em
benefícios do INSS, de modo que as constrições são nulas, pois foram efetuadas por
numerário impenhorável (fls.632/639 autos da origem), vez que ambos os valores
também incorrem na impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos,
observando que estes mesmos valores já foram liberados de constrição, anteriormente, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
4
mesmos autos (fl.520 autos de origem).
Informa constrição em conta corrente aos 22.10.2019, no valor de
R$1.150,52, valor também impenhorável, no Banco Inter.
Pretende o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão que
não concedeu o desbloqueio dos valores penhorados via Bacenjud (valores de R$10.380,79
no banco Santander e R$1.150,52 no banco Inter), por se tratarem de valores
impenhoráveis, seja por ter origem em proventos de aposentadoria, seja por serem abaixo
de 40 salários mínimos, pois mesmo estando em conta corrente ou fundo de investimento
são impenhoráveis (fulcro art. 833, do CPC bem como art. 1o, III CF/88).
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o efeito suspensivo
até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.16/18 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Marcos Roberto de Souza
Bernicchi prestou informações (fl.22 do instrumento).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou contraminuta
(fls.24/30), com documentos (fls.31/38).
Diante do requerido em contraminuta, determino à zelosa serventia para
que seja retificado o polo passivo do presente agravo de instrumento para vir a constar o
BANCO SOFISA S/A e seus respectivos patronos, bem como que todas as publicações e
intimações sejam feitas em nome do patrono HERNANI ZANIN JUNIOR, OAB/SP no
305.323.
É o relatório.
Voto.
O recurso merece provimento.
Segundo se depreende de todo o processado, trata-se de ação de execução
promovida por BANCO SOFISA S/A contra CIALA DA AMAZÔNIA REFINADORA
DE METAIS LTDA. e RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO, lastreada em
cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento da quantia de R$831.750,09 para
junho de 2018. Houve deferimento de averbação de arresto no imóvel de matrícula n. 1919
do CRI de Manaus/AM, sendo determinada expedição de carta precatória para penhora e
avaliação do bem, contudo, em razão do valor da dívida em cotejo com o da possível
alienação do imóvel, se buscou o reforço da penhora.
O coexecutado Ricardo Ozanan Silveira foi citado (fl.143
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
5
principais), porém, não apresentou defesa nem bens para garantia da execução, tendo sido
requerida pesquisa de bens passíveis de constrição (BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD), e em razão das pesquisas a instituição financeira exequente (agravada)
requereu a penhora dos créditos informados pelo coexecutado à Receita, que possui em
relação a terceiro (no caso, seu genitor), ora agravante, daí as constrições na conta corrente
do agravante no valor de R$1.150,52 e no valor de R$10.380,79 referente ao fundo sênior
DI no Banco Santander, contra as quais se insurge, alegando a impenhorabilidade.
Observo que o deferimento para penhorar os créditos informados pelo
coexecutado Ricardo Ozanan Silveira à Receita, visando o reforço na penhora, teve
provimento em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Egrégia 15a Câmara
de Direito Privado, processo n. 2229321-38.2018.8.26.0000, na relatoria da Des. Lucila
Toledo (fls.377/383 dos autos principais), que transitou em julgado aos 11.02.2019 (fl.384
dos autos principais).
Anoto ainda, que os referidos créditos foram impugnados pela instituição
financeira exequente, alegando ocorrência de simulação e pretendendo a nulidade do
contrato encetado, porém, o magistrado entendeu que (...) a ausência de fixação de
critérios de correção e o longo prazo do contrato, mormente se o mútuo é pactuado entre
parentes próximos, não configura necessariamente simulação. Pelo contrário, configura-
se natural que pai não cobre juros de filho. E não se pode descurar que a pactuação de
mutuo entre pais e filhos, declarado em imposto de renda, gera efeitos em futura herança,
que envolve outros herdeiros e, portanto, não se afigura contrato efetuado para gerar
prejuízos a terceiros (fl.373 dos autos principais), decisão que fora objeto de agravo de
instrumento julgado por esta Egrégia Câmara de Direito Privado, processo n.
2268551-87.2018.8.26.0000, na relatoria da Des. Lucila Toledo, que por maioria de votos
deram provimento ao recurso, para reconhecer a simulação de contratos de mútuos
celebrados entre o coexecutado e seu genitor, ora agravante (fls.428/433 dos autos
principais), transitando em julgado aos 22.04.2019 (fl.434 dos autos principais).
Em decisão posterior, o magistrado asseverou que foi reconhecida a
simulação e a nulidade dos contratos, sem transferência da posse do numerário a Jairo,
que tem apenas a detenção do bem e deve devolvê-lo imediatamente, por meio de depósito
vinculado ao feito (fl.417 dos autos principais), com consequente deferimento BACENJUD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
6
para penhora mediante bloqueio de saldos em contas, aplicações e outros ativos
financeiros, no valor de R$1.020.030,23 (fl.443 dos autos principais), ocorrendo a
constrição em conta corrente aos 22.10.2019, no valor de R$1.150,52 no Banco Inter e
penhora no valor de R$10.380,79, no fundo sênior DI no Banco Santander, alegando o
agravante (idoso, octogenário) que referidos valores seriam impenhoráveis, vez que teriam
origem única em benefícios do INSS, proventos de aposentadoria do ora agravante.
Insta salientar que o agravante, na demanda principal, requereu o
cancelamento da constrição judicial, alegando, em tese, os mesmos argumentos vertidos
nesse recurso, em razão de serem os valores provenientes de proventos de aposentadoria
(fls.466/472 dos autos principais), sendo determinado pelo magistrado que a agravada se
manifestasse (fl.511 dos autos principais), sendo certo que a instituição financeira agravada
concordou com a liberação dos valores bloqueados, requerendo o deferimento de penhora
da parte cabente ao agravante em diversos imóveis elencados (fls.514/516 dos autos
principais), tendo o magistrado asseverado que Ante a concordância do credor, efetue-se o
desbloqueio (fl.527 dos autos principais) e, no mesmo ato, deferiu a penhora da parte
cabente ao agravante nos imóveis apontados pela instituição financeira agravada, decisão
que fora objeto de agravo de instrumento interposto por CIALA DA AMAZONIA
REFINADORA DE METAIS LTDA e RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO,
processo n.2162626-68.2019.8.26.0000, a esta egrégia 15a Câmara de Direito Privado, de
relatoria da Des. Lucila Toledo, que negou provimento ao recurso, entendendo que bens em
nome do pai respondem na execução em face do filho, por causa da simulação no contrato
entre os parentes (fls.692/696 dos autos principais), que transitou em julgado aos
25.11.2019 (fl.698 dos autos principais).
Nessa cadência, posteriormente, a instituição financeira agravada veio
aos autos para requerer penhora de dividendos e apresentar sua discordância da liberação
dos valores constritos objeto deste recurso (fls.547/648 dos autos principais), vindo o
magistrado a indeferir o desbloqueio que havia sido autorizado (fl.676 dos autos
principais), chegando às decisões ora agravadas.
Insurge-se o agravante, pautando-se em sua impenhorabilidade, por
serem valores oriundos de sua aposentadoria, pretendendo a liberação dos valores
constritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
7
Consabido que o objetivo da norma no processo de execução é o
atendimento dos interesses do credor, porém, merece lembrado que deve ser respeitado o
princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e
nem se tolerando qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade da
pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III da CF), nela se
encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade.
Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ao elencar uma
série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o executado não sofra
constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma vida com dignidade.
Busca-se proteger o sustento das necessidades essenciais do ser humano,
conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in “Instituições de Direito
Processual Civil”, v. IV, 3a ed., Malheiros, p. 380): “O mais importante dos objetivos que
levam o legislador a ditar a impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo
patrimonial indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem os
quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da
responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estes nada têm de
patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição judicial executiva;
são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como
satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte e
mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos de personalidade.
A execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de
arrasar a vida de um devedor” (nosso grifo).
No caso em liça, o crédito que se pretende não possui caráter alimentar e
para não vulnerar o princípio da dignidade humana, não se pode olvidar da garantia
constitucional do direito à sobrevivência do devedor (agravante), tendo o agravante
afirmado que a constrição ocorrera sobre valores de sua conta corrente e no fundo sênior
DI do banco Santander (fls.632/639 dos autos principais), sendo provenientes de proventos
de aposentadoria e que tais valores seriam inferiores a quarenta salários mínimos, portanto,
impenhoráveis.
O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833, as regras relativas
à impenhorabilidade acerca de medidas executivas, dispondo em seu inciso IV, que seria
impenhorável: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
8
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o, rezando em seu inciso X, que seria impenhorável: “a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Observe-se que a regra legal tem o propósito de assegurar os bens
indispensáveis à preservação de um mínimo, para que o devedor (no caso, o agravante)
possa fazer frente às suas necessidades vitais, incorporando desse modo o ideal
humanitário.
A tendência que vem se estabelecendo na jurisprudência vai ao encontro
desse ideal humanitário, entendendo que a intenção do legislador na elaboração desse
dispositivo (preservar a impenhorabilidade da quantia em dinheiro até 40 salários mínimos
depositada em caderneta de poupança), visava a proteção do pequeno investidor, atribuindo-
lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal ou familiar (REsp. no
1.191.195/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
O Tribunal da Cidadania aponta ainda a orientação no sentido de que em
termos de aplicação financeira, o limite da impenhorabilidade seria igualmente
correspondente ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pouco importando a natureza
do investimento (com abrangência até mesmo do papel moeda), destacando que é possível
o devedor poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade até o valor equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos, pouco importando que seja em caderneta de poupança, ou em
qualquer outra modalidade de investimento, como conta-corrente ou mesmo em fundos de
investimentos (STJ, Embargos de Divergência no REsp n. 1330567-RS, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, publicado em 19.4.2014), que é o caso dos autos.
Nesse sentido também caminha a jurisprudência desta Egrégia Corte
Bandeirante:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta
poupança. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40
salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC. Tese
encampada pelo STJ desde o CPC/73. Decisão reformada. Recurso
provido (TJ/SP 35a Câmara de Direito Privado, rel. Gilson Delgado
Miranda, j.06.04.2020) (nosso grifo).
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. R. despacho
que deferiu o bloqueio de valores encontrados em conta corrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010317-28.2020.8.26.0000 -Voto no 20284
9
executada. Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a
impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não
abrange apenas aquela economizada em caderneta de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada
em papel-moeda. Quantia constrita que não supera o montante de
quarenta salários mínimos. Não se olvidando dos estreitos limites do
presente recurso, dá-se provimento ao agravo instrumental da executada.
Embargos declaratórios opostos pelo exequente. Inocorrência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e
objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração
rejeitados (TJ/SP 27a Câmara de Direito Privado, rel. Campos Petroni,
j.03.04.2020) (nosso grifo).
Nessa senda, deve ser o recurso provido para o fim de se determinar o
imediato levantamento das constrições realizadas na conta corrente, poupança e de
aplicação financeira do agravante (em valor inferior aos quarenta salários mínimos),
devendo ser consideradas como impenhoráveis, liberando-as do bloqueio judicial,
reformando-se a r. decisão combatida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator